Tribunal: TJDFT
Processo: 0725585-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SOBRE O VALOR REMANESCENTE. APRECIAÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA. VÍCIO SANADO. DECLARATÓRIOS PROVIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. A embargante defende que o acórdão foi omisso quanto à apreciação de seus argumentos relativos ao pagamento parcial efetuado pelo embargado, a amparar a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor remanescente.
2. A despeito de assistir-lhe razão ou não, sobressai, de plano, que o julgado não cuidou de proceder ao julgamento do mérito recursal, devendo o vício ser sanado para, ao fim, verificar-se o cabimento do efeito infringente pretendido.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos em parte, sem efeitos infringentes.